Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700215-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CÍCERO MENDES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. PRÁTICA DE CRIME DE TORTURA. DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO. ART. 1°, § 5°, DA LEI N. 9.455/97. PENA ACESSÓRIA. PORTARIA No 137 DE 20/05/2016 DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO POLICIAL DA CORPORAÇÃO COM BASE APENAS NA SENTENÇA PENAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE POLICIAL DA RESERVA REMUNERADA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. MEDIDA IMPERATIVA. PAGAMENTO DE PROVENTOS E RESSARCIMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO RECEBIDAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. 1. A fundamentação concisa da decisão não se confunde com a ausência de fundamentação, ou mesmo com fundamentação deficiente, quando se verifica que o Juiz enfrentou todos os argumentos e assuntos deduzidos pelas partes com relevância para a solução dada à causa. Assim, não há de se cogitar de nulidade da sentença e nem de ofensa à regra do art. 93, inc. IX, da CF, do art. art. 11, caput e art. 489, § 1o, ambos do CPC. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a ausência de previsão legal quanto à cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma em se tratando de militar, por se tratar de norma penal punitiva, não é possível ampliar o rol de efeitos extrapenais previstos na lei (art. 1°, § 5°, da Lei n. 9.455/97), do contrário, violaria o princípio da vedação de interpretação analógica in malam partem, “como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa”. 3. Na condenação de Policial Militar por crime de tortura praticado durante o exercício do cargo, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença penal, em data posterior à transferência do Policial para reserva remunerada, em sendo cominada além da pena privativa de liberdade, também pena de perda do cargo público, nos termos do art. 1°, § 5°, da Lei n. 9.455/97, os efeitos que emergem da sentença penal condenatória são apenas os que possuem previsão expressa na norma penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 4. É nulo o ato administrativo (Portaria n. 137 de 20/05/2016 da Polícia Militar do Distrito Federal) que excluiu o Autor/Apelante da Corporação, porque baseou-se somente na sentença penal transitada em julgado, sem que fosse instaurado procedimento administrativo para tal fim. A cassação da aposentadoria do Policial sem que lhe fosse oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório, por meio de um procedimento administrativo específico, viola o devido processo legal. 5. Declarada a nulidade do ato que excluiu o Policial Militar da Corporação, é devida o restabelecimento imediato de sua condição de Militar da Reserva Remunerada, com o pagamento dos proventos e o ressarcimento de todos as parcelas remuneratórias não recebidos desde sua exclusão, incluído férias, 13o salário e demais acréscimos, com correção monetária, desde os respetivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora pelo índice oficial que remunera a caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. 6. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em condenação de valores ilíquidos, deverão serem fixados na liquidação da sentença, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o, §5o, da Lei 9.455/1997, asseverando que a condenação do recorrido (policial militar da reserva) pelo crime de tortura, com sentença penal definitiva, acarreta a perda do cargo por se tratar de pena acessória automática e expressamente prevista em lei. Afirma que a conversão da pena de perda de cargo em casos de jubilamento superveniente do servidor público condenado implica em legalidade da cassação de aposentadoria sem a necessidade de instauração de contraditório e ampla defesa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões da alínea “b” do recurso especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos e, ao final, requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o proveito econômico ou valor da causa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1o, §5o, da Lei 9.455/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIX, LIV e LV, da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: STJ - AgInt na Pet n. 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021, AgInt no TP n. 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022, e STF - Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025